Tribunal: STF
Processo: RE 632393
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE CÁLCULO DAS VERBAS A SEREM REPASSADAS PELA UNIÃO A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 635.347. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.